Tribunal: TJMT
Processo: 1011565-86.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011565-86.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSANA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 006.158.471-10 (RECORRIDO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DE OFÍCIO RECONHECEU A COISA JULGADA E JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

E M E N T A

Recurso Inominado nº:

1011565-86.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

ROSANA PEREIRA DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/10/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – NÃO CABIMENTO DE NOVA AÇÃO – CABIMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO CONHECIDO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida de ofício a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

Analisando os autos verifica-se que o recorrido deve se manifestar no feito anterior, requerendo o cumprimento das obrigações impostas.

Assim, deve ser reconhecida a ocorrência de coisa julgada e determinada a extinção do presente feito, sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não praticou ato ilícito. Requer a improcedência da ação.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após detida análise dos autos, entendo que o processo em tela comporta extinção em razão da ocorrência de coisa julgada, a qual reconheço de ofício, por ser matéria de ordem pública.

Conforme será descrito a seguir, o objeto desta demanda possui matéria já decida em ação anterior, autos n° 1024741-69.2021.8.11.0002.

Transcrevo abaixo o dispositivo da sentença proferida no feito n° 1024741-69.2021.8.11.0002:

Em face do exposto,
OPINO pela rejeição das preliminares e PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
PARA:

1) Declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.857,54 (dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos);

3) determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

4) condenar a parte ré a reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo (22/9/2020);

5) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso;

Opino, por fim, pela improcedência do pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Dessa forma, nota-se que houve já neste primeiro processo a declaração de inexistência do débito. Dessa forma, já com essa primeira demanda o consumidor estaria livre de qualquer pendência vinculada ao débito, qualquer que seja o órgão restritivo, incluindo protesto em cartório.

Essa sentença foi proferida em 24/10/2021 (ID n° 68428599), porém, não foi dada baixa no protesto, o que resultou na distribuição desta ação, conforme demonstro abaixo.

Transcrevo abaixo o dispositivo da sentença proferida neste feito:

Em face do exposto,
OPINO pela rejeição das preliminares e PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
PARA:

1) Declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.857,54 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos, bem como determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento do protesto no nome da parte autora no prazo de 05(cinco) dias;

2) condenar a parte ré a reparação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo (26/06/2019);

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Assim, no dispositivo desta demanda em análise, houve determinação já imposta nos autos de n° 1024741-69.2021.8.11.0002, referente a declaração de inexistência do débito e cancelamento das restrições.

Ora, o consumidor deve executar a obrigação de fazer no primeiro processo, requerendo a expedição de ofício para que seja baixado o protesto, que ocorreu em ainda 26/06/2019, antes mesmo de o Autora ajuizar a primeira ação 1024741-69.2021.8.11.0002 03/08/2021.

Dessa forma, é cristalino que os fatos narrados na presente demanda decorreram do descumprimento da decisão exarada na demanda anterior.

Portanto, ocorre o instituto da coisa julgada.

Dispõem os §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Inclusive faço o registro de que assim está ainda redigido o artigo 816 do NCPC, senão vejamos:

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

E ainda vou mais longe, inclusive as perdas e danos moral nos moldes acima delimitados, incluem-se nestas os danos morais também, em caso de descumprimento da sentença, sendo que, não se faz possível a repetição anual das mesmas ações, sendo isso inaceitável.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito ante a impossibilidade de repetição de ação.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, mas, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito,
em face ao disposto no art. 485, V, do Código de Processo Civil

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995, sendo que, a conduta está no limite da litigância de má-fé, que não se descura em eventual reconhecimento em caso de embargos de declaração protelatórios, o que será devidamente avaliado também acaso venham a ser apresentados.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022